Tribunal: TJDFT
Processo: 0747045-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de Sentença. Devedor. Intimação. Pagamento voluntário. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Alienação de quotas societárias e imóvel. Fraude à execução. Alegação de subsistência de indícios. Pretensão de produção de provas hábeis a viabilizarem a apuração. Intimação do Executado e dos terceiros adquirentes dos bens. Expedição de ofício à Receita Federal. Instrução processual. Ambiente executivo. ônus da parte. Suprimento pelo Judiciário. Inviabilidade em compasso com a fase procedimental. Pretensão de penhora de rendimentos auferidos pelo executado. Análise. Abstenção de exame. Omissão. Negativa de prestação jurisdicional. Impossibilidade de apreciação em grau recursal da questão não examinada pelo juiz natural da causa. Reforma do decidido. Imperatividade. Pretensão de expedição de ofícios aos Juízos nos quais transitam ações em que realizadas penhoras no rosto dos autos. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Inépcia parcial da peça recursal. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferira os pedidos que formulara a exequente almejando (i) a intimação do executado e de terceiros interessados que individualizara para prestarem esclarecimentos detalhados e colacionarem a respectiva documentação acerca de alienações de participações societárias e do imóvel que apontara, outrora de titularidade do devedor; (ii) a expedição de ofícios aos Juízos que nomeara visando à obtenção de informações sobre os créditos penhorados no rosto dos autos que individualizara, que tramitam perante a respectiva jurisdição; (iii) a expedição de ofício à Receita Federal para que preste informações sobre eventuais omissões de rendimentos ou sonegação fiscal nas declarações de imposto de renda do executado referentes às alienações das participações societárias em empresas que indicara; (iv) a declaração incidental, após a prestação das informações solicitadas, de ineficácia das alienações apontadas, mediante reconhecimento de fraude à execução, nos moldes do artigo 792, inciso IV do estatuto processual; (v) a penhora de remuneração auferida pelo executado perante os órgãos que mencionara; e, (vi) a aplicação das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e recolhimento dos cartões de crédito de titularidade do executado. e,
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da viabilidade de se determinar: a (i) intimação do executado e das pessoas jurídicas nomeadas pela agravante para que prestem informações acerca das alienações de quotas societárias e de imóvel de titularidade dele; (ii) a expedição de ofício à Receita Federal, para que informe acerca de eventual omissão de informações do devedor ao declarar seus bens e rendimentos, notadamente quanto às operações individualizadas, de molde a viabilizar a apuração acerca de eventual subsistência de fraude à execução; (iii) a expedição de ofícios aos Juízos em que transitam as ações individualizadas pela agravante, para que informem acerca dos créditos penhorados no rosto daqueles autos; e (iv) à apuração da viabilidade de se autorizar a penhora de rendimentos auferidos pelo executado/agravado, mediante expedição de ofício a órgãos indicados pela recorrente.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III).
4. Devendo a peça recursal estar devidamente aparelhada com os fatos e fundamentos vocacionados a desqualificarem tecnicamente o provimento recorrido e obter sua reforma na medida da pretensão reformatória veiculada, à medida em que, conquanto resguardada à parte o direito ao recurso, o manejo dessa faculdade processual há de ser exercitada segundo as regras inerentes ao devido processo legal, incorre em inaptidão técnica a postulação recursal aviada no ambiente de agravo de instrumento desguarnecida de argumentos destinados a aparelharem o desenlace almejado, tornando inviável o conhecimento do pedido reformatório desguarnecido de aparelhamento (CPC, arts. 1.016, II e III).
5. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
6. A decisão que abstém-se do exame da pretensão formuladas no tocante à penhora de crédito detido pelo executado como forma de satisfação do obrigação exequenda formulada no ambiente de cumprimento de sentença, não dispondo sobre o formulado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar a arguição formulada originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
7.
8. A parte credora, como sujeito processual em cujo interesse se realiza a execução, necessariamente deve cooperar e viabilizar a marcha procedimental, realizando as diligências destinadas à instrução do pedido de reconhecimento de fraude à execução que formulara, notadamente se não demandam interferência judicial, como sucede com a consulta ao documentos pertinentes a alienação de participação societária e de imóveis, pois passíveis de obtenção pela própria parte, tornando inviável que, permanecendo inerte, demande a consumação da requisição de informações pela via judicial quando dessa interação não depende para alcance do desiderato (CPC, arts. 6o).
9. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.